Tribunal: TJPA
Processo: 0864964-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864964-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIANE CLARINDO DAS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO ECONÔMICA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve a nulidade da exigência de débitos pretéritos vinculados a terceiro, a nulidade do termo de assunção/confissão de dívida, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e a restituição simples dos valores indevidamente pagos, reformando a sentença apenas para reconhecer a regularidade da cobrança de consumo não registrado referente ao período de 19/11/2019 a 07/02/2020. A agravante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do termo de confissão de dívida, a continuidade familiar da ocupação da unidade consumidora e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a alteração de titularidade da unidade consumidora à assunção de débitos pretéritos de terceiro; (ii) estabelecer se é válido o termo de assunção/confissão de dívida firmado como condição para a regularização do serviço essencial; (iii) determinar se a imposição de cobrança indevida nessas circunstâncias configura dano moral indenizável; e (iv) verificar se o agravo interno efetivamente infirma os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige impugnação efetiva dos fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração das teses já deduzidas na apelação.

4.

O art. 346 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 veda expressamente que a distribuidora condicione a alteração de titularidade ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor, de débito de terceiro ou à assinatura de termo de assunção ou confissão de dívida referente a obrigação alheia.

5.

Os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica possuem natureza propter personam, de modo que a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o usuário efetivo do serviço, e não se transfere automaticamente ao novo titular da unidade consumidora.

6.

A alegada continuidade da ocupação familiar da unidade consumidora não converte obrigação pessoal em obrigação real nem autoriza a imposição de dívida pretérita a terceiro sem prova de que este tenha usufruído o serviço no período cobrado.

7.

O termo de assunção/confissão de dívida é inválido quando firmado sob coação econômica, em contexto no qual a consumidora é compelida a assumir obrigação de terceiro para obter a troca de titularidade e assegurar a continuidade de serviço essencial.

8.

A validade formal do negócio jurídico, à luz do art. 104 do Código Civil, não afasta a necessidade de consentimento livre e desembaraçado de constrangimento indevido.

9.

A exigência de assunção de débitos pretéritos de terceiro e a imputação de cobranças indevidas relativas a período anterior à titularidade da consumidora configuram falha na prestação do serviço.

10.

A cobrança indevida vinculada à fruição de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor administrativo e gera aflição, insegurança e constrangimento aptos a caracterizar dano moral indenizável.

11.

A decisão monocrática adota critério coerente ao distinguir a cobrança de consumo não registrado inválida, por referir-se a período anterior à titularidade da autora, da cobrança reputada válida, por observar o procedimento administrativo exigido pelo IRDR nº 4 do TJPA e pelo art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

12.

A ausência de demonstração objetiva de erro de julgamento na decisão agravada impõe a manutenção integral de seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a alteração de titularidade da unidade consumidora ao pagamento ou à assunção de débito pretérito de terceiro. 2. O débito oriundo do consumo de energia elétrica tem natureza propter personam e vincula apenas o usuário efetivo do serviço no período cobrado. 3. É inválido o termo de assunção ou confissão de dívida firmado sob coação econômica para viabilizar a regularização de serviço essencial. 4. A imposição de cobrança indevida de débito pretérito de terceiro, como condição para a fruição de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 5. O agravo interno que apenas reedita argumentos já examinados, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CC, arts. 104, 186 e 927; CDC, art. 14, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 346 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0886331-86.2022.8.14.0301, Rel. Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0833167-46.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática de id 32359670, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0864964-06.2022.8.14.0301, oriunda da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação ajuizada por ELIANE CLARINDO DAS NEVES em desfavor da concessionária de energia elétrica.

A decisão recorrida, lançada ao id 32359670, conheceu das apelações interpostas por ambas as partes e
deu parcial provimento ao recurso da concessionária apenas para declarar a regularidade da fatura de consumo não registrado (CNR) referente ao período de 19/11/2019 a 07/02/2020
, negando provimento ao recurso da consumidora e mantendo, nos demais pontos, a conclusão sentencial que havia reconhecido: a nulidade da exigência de débitos pretéritos vinculados a terceiro; a nulidade do termo de confissão de dívida; a invalidade da cobrança de CNR referente ao período de 05/08/2017 a 29/11/2017; a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; a restituição simples dos valores indevidamente pagos; além do ônus sucumbencial fixado em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de agravo interno, apresentadas sob o id 33733832, a agravante sustenta, em síntese, que: a) não houve vício na prestação do serviço nem ato ilícito apto a justificar a condenação imposta; b) a decisão monocrática teria desconsiderado a alegada continuidade da ocupação familiar da unidade consumidora, afirmando que a titular anterior seria
Melina das Neves Pimentel
, filha da agravada, e que a troca de titularidade, apontada pela concessionária como vinculada ao id 76014742, não configuraria ingresso de novo usuário, mas mera alteração cadastral no âmbito do mesmo núcleo familiar; c) o termo de assunção/confissão de dívida não estaria contaminado por coação, porquanto teria sido firmado por agente capaz, com objeto lícito e forma admitida em direito, invocando, para tanto, o art. 104 do Código Civil; d) inexistiriam os pressupostos da responsabilidade civil, por ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14, § 3º, do CDC; e) seria incabível a restituição de valores, por não demonstrada cobrança indevida decorrente de má-fé da concessionária. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada pelo relator ou sua reforma pelo Colegiado, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados por ELIANE CLARINDO DAS NEVES.

Conforme certidão de id 35336833, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., logrou infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, ao julgar as apelações, manteve: a nulidade da transferência coercitiva à consumidora ELIANE CLARINDO DAS NEVES de débitos pretéritos vinculados a terceiro; a nulidade do termo de assunção/confissão de dívida; a condenação por danos morais no importe de R$ 5.000,00; e a restituição simples dos valores indevidamente pagos, reformando a sentença apenas para reconhecer a regularidade da cobrança de CNR atinente ao período de 19/11/2019 a 07/02/2020.

Pois bem. O agravo interno não merece prosperar.

A primeira observação que se impõe é a de que a decisão agravada enfrentou, de maneira expressa, fundamentada e analítica, a totalidade dos pontos relevantes à solução da controvérsia.

O pronunciamento monocrático consignou, com clareza, que: a cobrança de débitos anteriores à titularidade da autora viola o
art. 346 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
as obrigações oriundas do consumo de energia elétrica possuem natureza
propter personam
; o termo de confissão de dívida foi firmado sob coação, como condição para a troca de titularidade e continuidade do serviço essencial; a cobrança de CNR referente ao período de
05/08/2017 a 29/11/2017
é inválida por ser anterior à titularidade da consumidora; e a imposição de débitos indevidos configura falha na prestação do serviço apta a justificar indenização por dano moral.

Portanto, para que o agravo interno fosse provido, incumbiria à agravante demonstrar, de modo objetivo, o desacerto jurídico da decisão agravada, e não apenas reeditar a argumentação já expendida no recurso de apelação.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”. A teleologia desse recurso não se confunde com a mera renovação mecânica do inconformismo já anteriormente deduzido;
exige-se, ao revés, impugnação efetiva dos fundamentos da decisão monocrática.

No caso em exame, a agravante insiste, substancialmente, em quatro eixos argumentativos: a suposta inexistência de falha do serviço; a alegada continuidade do uso da unidade consumidora pelo mesmo núcleo familiar; a validade do termo de confissão de dívida; e a impossibilidade de restituição.
Nenhum desses argumentos, contudo, é apto a afastar o raciocínio jurídico desenvolvido na decisão agravada.

No que tange à exigência de assunção de débitos pretéritos para viabilizar a alteração de titularidade, a
insurgência da concessionária colide frontalmente com o regime normativo setorial. Com efeito, dispõe o art. 346 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021:

“Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de
conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I -
ao pagamento
de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de
débito de titularidade de terceiros;

II -
à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros
, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III -
à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações
” (grifos nossos).

A literalidade do dispositivo é eloquente.

A vedação é expressa, abrangente e não deixa margem à prática empresarial que a agravante pretende legitimar.

A circunstância de a anterior titular, segundo a tese da concessionária deduzida no agravo de id 33733832, ser supostamente familiar da consumidora, não transmuta, por si só, obrigação pessoal em obrigação real, tampouco autoriza a distribuidora a impor, como condição de acesso ou regularização de serviço essencial, a assunção de dívida pretérita.

A responsabilidade por débitos de energia elétrica vincula-se ao efetivo usuário de determinado período de consumo, não se projetando automaticamente sobre terceiro apenas porque este passou, em momento posterior, a figurar como titular cadastral da unidade.

Sobre isso, além dos julgados já anexados em sede de decisão monocrática, colaciono outros desta E. 1ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA.
ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. NATUREZA PROPTER PERSONAM. CONDICIONAMENTO À RELIGAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO ANÔMALA DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL

PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que, nos

autos de Apelação Cível em ação indenizatória por cobrança indevida, negou

provimento ao recurso da concessionária e deu provimento ao recurso da

autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$

5.000,00, em razão de cobrança de débito pretérito de terceiro como

condição para religação do serviço e de falha na medição de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir

se é lícita a exigência de quitação de débito de terceiro para religação

ou manutenção do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se houve

falha na prestação do serviço em razão de aumento abrupto e injustificado

no consumo registrado; e (iii) determinar se a majoração do valor fixado a

título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito decorrente do consumo de energia

elétrica possui natureza propter personam, de modo que a responsabilidade

pelo pagamento recai sobre quem efetivamente usufruiu do serviço, não se

vinculando ao imóvel.

A concessionária pratica conduta abusiva

ao condicionar a religação ou manutenção de serviço essencial à quitação

de débito deixado por terceiro, em afronta ao art. 39, V, do Código de

Defesa do Consumidor.

A confissão de dívida firmada pela

consumidora é inválida quando celebrada sob coação indireta consistente na

ameaça de privação de serviço essencial, o que caracteriza vício de

consentimento.

O histórico de consumo demonstra elevação

abrupta de 180 kWh para 1.239 kWh, com retorno ao patamar médio após a

substituição do medidor, o que gera presunção de defeito no equipamento

anterior.

A concessionária, detentora da aptidão

técnica para a prova, não afasta a presunção de falha na medição,

configurando defeito na prestação do serviço.

A cobrança abusiva e a ameaça de

interrupção de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, pois

ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor.

A majoração da indenização para R$

5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e

cumpre função pedagógico-punitiva, especialmente diante do porte econômico

da concessionária.

A ausência de argumentos novos no agravo

interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios

fundamentos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o

art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O débito de energia elétrica possui

natureza propter personam, sendo ilícito condicionar a religação ou

manutenção do serviço à quitação de dívida de terceiro.

A elevação abrupta e injustificada do

consumo, seguida de normalização após a troca do medidor, gera presunção

de falha na prestação do serviço, cujo ônus de elidir incumbe à

concessionária.

A cobrança abusiva vinculada à ameaça de

interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, sendo

legítima a fixação de indenização em valor compatível com a gravidade da

conduta e o caráter pedagógico da medida.

A inexistência de argumentos novos no

agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus

próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0886331-86.2022.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mas mantendo a condenação por falha na prestação de serviço. A autora, Sebastiana da Silva Sena, ajuizou ação para obter a declaração de inexistência de débito de R$ 3.127,38, a troca da titularidade da unidade consumidora e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a concessionária condicionou a troca ao pagamento de dívida vinculada a terceiro, anterior titular do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode condicionar a troca de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito em nome de terceiro; (ii) estabelecer se tal conduta configura falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa da troca de titularidade com base na existência de débito em nome de terceiro caracteriza falha na prestação do serviço, por afrontar a natureza personalíssima da obrigação decorrente do consumo de energia elétrica, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal.

4. A documentação apresentada pela consumidora, incluindo contrato de locação e documentos pessoais, não foi eficientemente impugnada pela concessionária, que não comprovou a ausência de documentos obrigatórios como fundamento exclusivo para a negativa.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, proíbe expressamente a exigência de pagamento de débito de terceiro como condição para alteração de titularidade, salvo nos casos de continuidade da posse, o que não se verifica no caso.

6. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e sua recusa indevida, com base em débito de terceiro, atinge a esfera existencial da consumidora, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente, configurando dano moral indenizável.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado à reparação do dano e à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica comete falha na prestação de serviço ao condicionar a troca de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito de terceiro.

2. A obrigação pelo pagamento de consumo de energia elétrica tem natureza pessoal, sendo imputável exclusivamente ao usuário que efetivamente utilizou o serviço.

3. A recusa indevida de prestação de serviço essencial, quando fundada em cobrança de dívida alheia, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346; CC, art. 944; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0800254-25.2019.8.14.0028, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 21.03.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800698-40.2018.8.14.0013, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 20.01.2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833167-46.2021.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

A decisão monocrática foi igualmente correta ao reconhecer a nulidade do termo de assunção/confissão de dívida. A agravante procura revestir de aparente neutralidade contratual o que, em essência, consubstancia típico quadro de
coação econômica em relação de consumo marcada por acentuada assimetria informacional e material.

Não se ignora que o art. 104 do Código Civil dispõe que “a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei”.

Ocorre que a validade formal do instrumento não afasta a necessidade de verificação da higidez substancial do consentimento.

A vontade negocial, para ser juridicamente relevante, deve ser livre, consciente e desembaraçada de constrangimento indevido.
Quando a consumidora, para obter a troca de titularidade e assegurar a fruição de serviço público essencial, vê-se compelida a aderir a termo pelo qual assume dívida que não contraiu, não se pode falar em manifestação de vontade genuinamente livre. A forma escrita do instrumento não purga o vício oriundo do contexto fático em que foi firmado.

A propósito, a fundamentação agravada harmoniza-se com a compreensão de que as dívidas relativas ao consumo de energia elétrica têm natureza pessoal, e não se confundem com gravame inerente à coisa.

Foi justamente essa a
ratio decidendi
adotada na decisão de id 32359670, ao consignar que as obrigações oriundas do consumo de energia elétrica são atribuíveis ao usuário efetivo do serviço.

Nessa ordem de ideias, a tentativa de deslocar para ELIANE CLARINDO DAS NEVES os débitos pretéritos relacionados à unidade consumidora, ainda que amparada em alegada continuidade familiar,
revela prática incompatível com a disciplina normativa e jurisprudencial indicada no próprio
decisum
agravado.

Também não procede a alegação de inexistência de dano moral.

A concessionária sustenta, no agravo interno, que não se identificaria ato ilícito nem nexo causal suficiente à responsabilização civil, invocando os arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como o art. 14, § 3º, do CDC.

Contudo, a premissa dessa argumentação é equivocada porque parte da negação do próprio ilícito que, no caso concreto, ficou suficientemente delineado:
a empresa condicionou a regularização da titularidade de serviço essencial à assunção de débitos de terceiro e imputou à consumidora cobranças reconhecidamente indevidas relativas a período anterior à sua titularidade
.

Essa conduta
não se resume a mero dissabor administrativo; trata-se de comportamento apto a gerar legítima aflição, insegurança e constrangimento à usuária de serviço indispensável à vida cotidiana.

A decisão monocrática, por conseguinte, acertou ao reputar configurado o dano extrapatrimonial, mantendo a condenação em R$ 5.000,00, valor que, ademais, nem sequer foi impugnado no agravo para fins de redução, mas apenas sob a ótica do próprio
an debeatur.

Não se desconhece que o agravo interno faz remissão a precedentes de outros tribunais e procura construir distinção fundada em alegada sucessão intrafamiliar da titularidade.
Ocorre que o caso concreto, tal como examinado na decisão agravada, não evidenciou fraude, simulação ou manobra ardilosa da consumidora para escapar deliberadamente de dívida própria
.

O que se constatou foi a imposição, pela concessionária, de assunção de obrigações anteriores à titularidade, em descompasso com norma regulatória específica.

Além disso, o próprio
decisum
já havia assentado a inexistência de prova suficiente de que a autora tenha usufruído do serviço no período pretérito cuja cobrança se reputou inválida.

Logo, a tese da continuidade familiar, tal como posta no agravo interno, não tem densidade probatória nem aptidão normativa para superar a fundamentação da decisão monocrática.

Por fim, cumpre assentar que a decisão apreciou detalhadamente cada uma das questões controvertidas, inclusive distinguindo os dois blocos de CNR debatidos na demanda: reputou inválida a cobrança de 05/08/2017 a 29/11/2017, por anterior à titularidade da autora, e reputou válida a cobrança de 19/11/2019 a 07/02/2020, por entender observado o procedimento administrativo exigido pelo IRDR nº 4 do TJPA e pelo art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Esse dado, aliás, reforça a coerência interna da decisão agravada: não houve postura apriorística de rejeição à atuação da concessionária, mas criteriosa separação entre a cobrança legítima e a cobrança abusiva.

E precisamente por isso a irresignação ora examinada, dirigida apenas contra os capítulos desfavoráveis à empresa, não logra demonstrar qualquer vício substancial do decisum monocrático.

Diante desse panorama, concluo que o agravo interno de id 33733832 não ultrapassa os limites de mera reiteração argumentativa, sem efetiva demonstração de erro de julgamento na decisão monocrática de id 32359670.

Permanecem hígidos, portanto, os fundamentos que reconheceram: a nulidade da exigência de assunção de débitos pretéritos de terceiros; a invalidade do termo de confissão de dívida firmado por ELIANE CLARINDO DAS NEVES; a configuração do dano moral; e o cabimento da restituição simples dos valores pagos indevidamente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 32359670.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026